Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701428-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THAIS DE ASSIS GASPAR DE CARVALHO, ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pela qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva movido por THAIS DE ASSIS GASPAR DE CARVALHO e ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, volvido à execução da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0701159-81.2018.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF, que concedeu aos filiados da entidade sindical o direito de não incidência de imposto de renda sobre as parcelas de auxílio pré-escolar e de auxílio creche. A decisão embargada, ao indeferir o efeito suspensivo, reconheceu que havia acumulação indevida de índices na planilha atualizada do débito apresentada no pedido de cumprimento de sentença, mas ressalvou que a irregularidade foi sanada nas contas elaboradas pela Contadoria Judicial, homologadas pela decisão agravada, onde foi excluída a acumulação da Taxa SELIC com o índice INPC. Em seus embargos de declaração o Distrito Federal aponta erro material na decisão embargada, por considerar que não houve impugnação específica sobre a nova conta de liquidação elaborada pela Contadoria Judicial. Defende que o agravo de instrumento aponta erro material na apuração realizada pela Contadoria Judicial, e que as razões recursais vieram acompanhadas de parecer divergente da Gerência de Contabilidade da Procuradoria do Distrito Federal, destacando que a matéria é questionada no seguinte trecho do recurso precedente: “divergência de cálculos que decorre de erro material da Contadoria Judicial, que apesar de ter elaborado seus cálculos conforme os critérios da sentença, apresentou diferença nos percentuais de Selic quanto ao apurado pela Gerência de Contabilidade da Procuradoria do Distrito Federal, não decrescendo a taxa Selic a partir de junho/2018". Reconhece que restou superado o questionamento inicialmente apresentado em face das contas de liquidação incialmente e propostas pela embargada, mas afirma que também foi impugnada “...a nova conta de liquidação da contadoria judicial homologada pelo juízo de piso (a qual, conquanto não tenha reproduzido o equívoco do exequente de cumulação de índices, incorreu em divergência diversa ao não promover o decréscimo da Selic, demonstrada pela documentação que instruiu o recurso).” Elenca os atos praticados nos autos de origem para defender que houve erro do juízo de origem ao não acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, e assevera que a decisão embargada também é omissa, por desconsiderar o pedido alternativo de retorno dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia em face das contas propostas pela Gerência de Contabilidade da Procuradoria do Distrito Federal. Sobre o tema, afirma que “...a desconsideração desse pedido alternativo implicará dupla violação ao princípio do contraditório, uma vez que o juízo a quo homologou o crédito do exequente sem oportunizar a manifestação do executado sobre a conta da contadoria judicial!” Com esses argumentos, requer “...o acolhimento dos presentes declaratórios para extirpação do vício apontado e para que, mediante consideração das premissas fáticas acima demonstradas, seja reapreciado o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, sobrestando-se a homologação do crédito levada a efeito pela decisão agravada até a oitiva da contadoria judicial e a subsequente deliberação do colegiado”. Alternativamente, caso o recurso seja acolhido com agravo interno, requer a reconsideração ou a reforma da decisão embargada. Contrarrazões aos embargos de declaração no ID 68382694, e ao agravo de instrumento no ID 68389417, pelo desprovimento dos recursos. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, verifica-se ser improcedente a alegação de erro material sustentada sob alegação de que a decisão embargada não apreciou todos os argumentos sultanados no agravo de instrumento, por não ter levado em consideração parecer divergente da Gerência de Contabilidade da Procuradoria do Distrito Federal. Cumpre consignar que a apreciação do agravo de instrumento deve ser realizada de acordo com os argumentos efetivamente sustentados nas razões recursais, não bastando a remissão genérica ao conteúdo de parecer técnico, sem que a questão que a parte pretenda ver apreciada seja tratada no bojo do recurso. Com efeito, nos termos do art. 1.016, do CPC, deve o agravante, ao elaborar o agravo de instrumento que será apreciado pelo Tribunal, proceder à exposição do fato e do direito, e apresentar as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Em outras palavravas, a Instância recursal deve apreciar o pedido de reforma e as razões apresentadas no agravo de instrumento, e não procurar questionamentos complementares em laudos técnicos, que não foram tratados especificamente na peça recursal interposta pelo advogado ou pelo procurador legalmente habilitado. No caso dos autos, apesar de o agravo de instrumento do Distrito Federal destacar que o parecer da Gerência de Contabilidade da Procuradoria do Distrito Federal apontou excesso de execução na ordem de R$ 666,84 (seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), a única impugnação especifica apresentada na peça de interposição do recurso foi o questionamento de acumulação indevida do índice INPC com a taxa SELIC, matéria que delimitou a apreciação do pedido de efeito suspensivo, na forma do art. 1.016 do CPC. De fato, a leitura atenta das razões recursais denota que apesar de afirmar que pretende questionar as contas de apresentadas pela Contadoria Judicial, o único argumento jurídico tratado no agravo de instrumento foi a alegação de acumulação indevida de índices. E mesmo no parágrafo onde o agravante afirma que as contas homologadas foram apuradas “não decrescendo a taxa Selic a partir de junho/2018", afere-se que o argumento foi suscitado para sustentar impossibilidade de incidência acumulada de INPC e Taxa SELIC. Confira-se, a propósito, todos os argumentos específicos veiculados nas razões do agravo de instrumento para impugnar as contas de liquidação homologadas pela decisão agravada: “Ocorre que o agravante/executado, reiteradas vezes, já expôs a razão para sua insurgência quanto aos cálculos apresentados. O objeto de sua impugnação residiu no fato de que o exequente/agravado seguiu corretamente os comandos da sentença somente até o trânsito em julgado, pois, a partir de então, isto é, no período de 07/2018 a 12/2021, continuou aplicando o INPC em cumulação com a SELIC, incorrendo em anatocismo nesse intervalo. O juízo instou a contadoria (id 205265195) para informar se o cálculo apresentado observou ou não a metodologia constante no título executivo. Em que pese os cálculos apresentados, o equívoco persistiu, e os embargos de declaração opostos pelo executado foram rejeitados. Oportunidade em que se fez necessária a interposição do presente recurso. (...) Ocorre que o Distrito Federal alertou para uma divergência de cálculos que decorre de erro material da Contadoria Judicial, que apesar de ter elaborado seus cálculos conforme os critérios da sentença, apresentou diferença nos percentuais de Selic quanto ao apurado pela Gerência de Contabilidade da Procuradoria do Distrito Federal, não decrescendo a taxa Selic a partir de junho/2018. Consoante exposto, a taxa Selic não pode ser acumulada com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). A Selic já inclui o índice de inflação do período, por isso não é possível a cumulação com outro índice de atualização monetária. Pelas razões expostas, o montante total apurado pela Contadoria Judicial apresentou-se superior ao montante apurado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade em R$ 666,84. Assim, considerando todos os argumentos expostos e, conforme documentos em anexo, o Distrito Federal entende que o cálculo homologado apresenta um excesso de R$ 666,84, pugnando pela reforma da decisão de primeira instância que desconsiderou o excesso mencionado.” Assim, para além da alegação de acumulação indevida de índices, não houve outra impugnação especifica nas razões do agravo de instrumento, ou mínima explicitação de outra impugnação frente ao aventado “decréscimo da taxa Selic a partir de junho/2018”, termos que foram apresentados nas razões recursais no bojo da mesma impugnação à incidência acumulada da Taxa SELIC e do INPC. Quanto à matéria efetivamente sustentada no agravo de instrumento, onde o Distrito Federal conclui que: “...a taxa Selic não pode ser acumulada com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)”, não há erro de fato ou omissão na decisão embargada, pois a argumentação foi apreciada e refutada, concluindo o decisum que apesar de ter havido excesso por acumulação de índices na planilha que instruiu o pedido de cumprimento de sentença, o erro foi sanado pela Contadoria Judicial, que elaborou as contas homologadas pelo Juízo sem acumulação indevida, sendo expressa ao aplicar o INPC até a data do trânsito e julgado da sentença coletiva, e a Taxa SELIC de forma simples após esse período. Nesse sentido, são expressos os fundamentos da decisão embargada: “Ressalvo que, de fato, a planilha descritiva do débito apresentada pela agravada no início do cumprimento de sentença ostentava cumulação indevida de INPC e da Taxa SELIC, e que essa impugnação especifica apresentada pelo Distrito Federal foi ignorada pelo Juízo da causa nas seguidas decisões proferidas no processo. De fato, pelo que se apura da conta de liquidação inicial da agravada, foi aplicado o INPC até a data do trânsito e julgado da sentença coletiva, ocorrido em maio de 2018, com a proposição de incidência acumulada de INPC e da Taxa SELIC no período subsequente, apontando como devida a quantia atualizada de R$ 27.077,18 (vinte e sete mil, setenta e sete reais e dezoito centavos) (ID 190605550). Houve contestação específica da cumulação indevida de índices na impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal, acostada no ID 198458017, onde apontou excesso de execução na ordem de R$ 181,13 (centos e oitenta e um reais e treze centavos). A alegação de excesso de execução foi reconhecida de forma expressa pelos agravados ao se manifestarem sobre a impugnação, quando concordaram objetivamente com as contas do Distrito Federal, in verbis: “Inicialmente, cumpre esclarecer que após análise minuciosa dos cálculos apresentados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF), constata-se um equívoco na metodologia utilizada pelo referido peticionário para a correção dos valores devidos. Conforme exposto, o cálculo correto, utilizando apenas a taxa Selic a partir do trânsito em julgado ocorrido em 14/06/2018, apresentado pela PGDF, é o que deve prevalecer. Dessa forma, a parte Exequente não se põe ao importe de R$ 26.896,05 como o montante devido, conforme indicado na planilha anexada pelo Distrito Federal.” (ID 202510743 – pag. 2/3) Mesmo diante do reconhecimento expresso do excesso de execução, por evidente acumulação indevida de INPC e da Taxa SELIC no início do cumprimento de sentença, o Juízo de origem ignorou a questão ao decidir pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, confira-se: “Do excesso de execução Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que razão, igualmente, não assiste ao executado. Isso porque, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras da parte exequente, os valores descontados a título de imposto de renda sobre o importe adimplido como auxílio-creche/pré-escolar foram implementados tomando por norte a alíquota de 27,5%, haja vista ser esta a aplicável para os casos em que a remuneração excedia o importe de R$ 4.664,68. De tal modo, depreende-se que a importância discriminada pela parte exequente como o importe a ser restituído se encontra correto, notadamente porque observou os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso: (...) Logo, na forma acima consignada, a contar do trânsito em julgado da sentença o valor deveria ser corrigido pela SELIC e, quanto a esta, inviável se faz a incidência cumulativa de taxa de juros. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa extraída de julgamento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo o qual: (...) Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pela parte exequente aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados.” (ID 203110305) E mesmo diante da interposição de sucessivos embargos de declaração, o juízo de origem persistiu em não apreciar a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, como se verifica nas decisões de ID 205265195, ID 216935138 e ID 22084491. Ocorre que, mesmo diante da omissão do Juízo da causa em apreciar a tese de defesa efetivamente sustentada na impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal, o excesso de execução restou sanado pelo envio dos autos à Contadoria Judicial, que apresentou nova conta atualizada de liquidação, homologada nos autos, sem cumulação indevida de índices. De fato, antes de julgar os embargos de declaração do Distrito Federal, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que apresentou a nova conta de liquidação de ID 215827351, sem qualquer vinculação com as planilhas que haviam sido apresentadas pelas partes, onde indica de forma correta o valor atualizado do débito, já incluindo os honorários e despesas processuais do cumprimento de sentença. Essa nova conta de liquidação atualizada, que restou reputada correta pelo Juízo de origem e que deverá nortear o pagamento dos agravados, não apresenta cumulação de índices, sendo expressa ao aplicar o INPC até a data do trânsito e julgado da sentença coletiva, e a Taxa SELIC de forma simples após esse período, confira-se: “...CORREÇÃO MONETÁRIA: Índice utilizado: INPC_IBGE C.M. dos vencimentos até 05/2018. SELIC mensal simples desde 14/06/2018 () até 25/10/2024”. (ID 215827351) Essa nova conta de liquidação atualizada não foi objeto de impugnação específica no agravo de instrumento, sendo que o Distrito Federal também não esclarece como apurou o alegado excesso de execução pela quantia de R$ 666,84 (seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Assim, apesar de ter existido excesso de execução no pedido inicial de cumprimento de sentença, não observado pelo Juízo de origem, a cobrança excessiva restou sanada, pois superada pela nova conta atualizada do débito apresentada pela Contadoria Judicial, sem a cumulação indevida de índices sustentada nas razões recursais, de modo que não se verifica provável o provimento do agravo de instrumento.” (g.n.) Por fim, destaco que a decisão embargada tem natureza liminar, volvida à apreciação de pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não pretendendo o esgotamento da matéria ou dos pedidos deduzidos pelo embargante, especialmente quanto ao pedido de retorno dos autos à Contadoria Judicial, que foi deduzido como pedido de mérito do agravo do instrumento. De toda forma, cumpre destacar que diante da constatação que a única impugnação efetiva deduzida nas razões do agravo de instrumento, relativa à acumulação indevida e índices, é desconexa com a conta de liquidação homologada nos autos de origem, o pedido de retorno dos autos à Contadoria Judicial não guarda relevância para a alteração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Já tendo sido apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento pelos agravados, aguarde-se o prazo de preclusão da presente decisão, e com ou sem manifestação das partes, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator